Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-07.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017447-07.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MERCADO NORTAO LTDA - CNPJ: 45.759.231/0001-11 (RECORRENTE), VALDINEIA DA SILVA GALVAO - CPF: 046.049.321-31 (ADVOGADO), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA CAREGNATO - CPF: 029.086.951-03 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO UTILIZADOS EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA POR PROVAS DOCUMENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 227 DO STJ. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS LIMITES DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL RESTRITA AO VALOR EFETIVAMENTE POSTULADO E NÃO COBERTO PELA SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos acostados aos autos, especialmente o laudo técnico apresentado, evidenciam a ocorrência de danos em equipamentos de refrigeração decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não tendo a recorrente produzido prova apta a afastar o nexo causal reconhecido na sentença ou demonstrado qualquer excludente de responsabilidade.

A falha do serviço prestado pela requerida não enseja automaticamente indenização por dano moral quando a parte autora é pessoa jurídica, exigindo-se prova concreta de lesão à honra objetiva, imagem comercial ou credibilidade perante terceiros.

Configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao efetivamente postulado na inicial. Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, impõe-se a adequação da condenação aos limites do pedido, restringindo-se a indenização material ao montante de R$ 6.560,00, correspondente à parcela não ressarcida pela seguradora e expressamente pleiteada pela autora.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais e, de ofício, adequar a condenação por danos materiais ao valor de R$ 6.560,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões deduzidas na inicial, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixo a correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 21.772,70 (vinte e um mil setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até um dia antes da citação, e, a partir da citação, incidindo exclusivamente a taxa SELIC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

[...]”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que a controvérsia demandaria a realização de prova pericial técnica. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, defendendo a ruptura do nexo causal em razão da inobservância, pela parte autora, do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, circunstância que, segundo afirma, configuraria culpa exclusiva da consumidora. Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica, seria indispensável a comprovação de efetiva lesão à sua honra objetiva, o que não teria ocorrido no caso concreto .

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.
A controvérsia não demanda a realização de prova pericial complexa, sendo suficiente o acervo documental produzido pelas partes para o exame da responsabilidade civil decorrente da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Também não prospera a alegação de ausência de nexo causal em razão da inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. O procedimento administrativo disponibilizado pela concessionária não constitui requisito obrigatório para o exercício do direito de ação nem tem o condão de afastar, por si só, eventual responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público essencial (arts. 14 e 22 do CDC).

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que os equipamentos utilizados na atividade empresarial da autora sofreram danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A recorrente não produziu prova apta a afastar o nexo causal ou demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva da consumidora pela suposta inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O procedimento administrativo constitui mecanismo facultativo de solução da controvérsia e de apuração do evento, não representando condição para o exercício do direito de ação nem elemento capaz de afastar, por si só, a responsabilidade civil da concessionária quando presentes os requisitos para indenização.

Permanece, portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de reparação pelos prejuízos materiais comprovados.

Quanto aos danos morais, assiste razão à recorrente.

Embora seja pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ, sua caracterização não decorre automaticamente da ocorrência do evento danoso.

Ao contrário do que ocorre em determinadas hipóteses envolvendo pessoas naturais, a pessoa jurídica somente faz jus à reparação moral quando demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva, reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

No caso dos autos, a autora é pessoa jurídica que exerce atividade empresarial no ramo alimentício. Os elementos probatórios demonstram prejuízo patrimonial decorrente dos danos sofridos pelos equipamentos de refrigeração, mas não evidenciam qualquer repercussão negativa em sua imagem comercial, perda de credibilidade no mercado, descrédito perante clientes ou fornecedores, ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa à honra objetiva.

Os transtornos decorrentes dos reparos necessários e das consequências econômicas do evento encontram adequada compensação na indenização material deferida, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica deve demonstrar efetivo abalo à sua honra objetiva para fazer jus à reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de alegada falha na prestação de serviço consubstanciada na demora injustificada no conserto de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos material e moral alegados para ensejar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária autorizada, enquanto responsável pela execução do conserto, responde objetivamente por eventuais falhas na prestação de serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a demora decorra da falta de peças fornecidas pela fabricante.

4. A responsabilidade solidária entre concessionária e seguradora encontra respaldo na jurisprudência, especialmente quando a oficina autorizada atua diretamente na prestação do serviço reclamado.

5. Embora o dano moral seja possível à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, exige-se a demonstração inequívoca de lesão à honra objetiva, o que não restou comprovado nos autos.

6. O dano material não se presume e deve ser comprovado mediante documentação idônea do efetivo desembolso, o que não foi feito pela parte autora em relação ao valor pleiteado pela locação de veículo.

7. Ausentes os requisitos legais para a indenização por danos materiais e morais, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária autorizada responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando atua diretamente na execução do conserto do veículo, independentemente da responsabilidade da fabricante pelo fornecimento de peças.

2. A pessoa jurídica pode pleitear reparação por danos morais, desde que comprove lesão à sua honra objetiva e prejuízo à imagem comercial.

3. O dano material exige prova do efetivo prejuízo suportado, não se presumindo a partir de alegações desacompanhadas de comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 487, I; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1024072-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/06/2024, DJE 02/07/2024; STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/08/2017, DJe 16/08/2017; TJMT, Apelação Cível n.º 1000787-27.2018.8.11.0025, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/03/2021, DJE 23/03/2021.

(N.U 1085497-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.

Da adequação de ofício da condenação por danos materiais

Verifica-se, ainda, matéria cognoscível de ofício.

Ao analisar a petição inicial, constata-se que a autora formulou pedido de ressarcimento apenas da parcela remanescente não indenizada pela seguradora, correspondente ao montante de R$ 6.560,00.

Todavia, a sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 21.772,70, valor superior ao efetivamente postulado, incorrendo em julgamento ultra petita.

É vedado ao julgador conceder prestação jurisdicional além dos limites objetivos da demanda, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Desse modo, ainda que ausente insurgência específica da recorrente quanto ao ponto, impõe-se o reconhecimento de ofício do vício e a adequação da condenação ao valor efetivamente requerido na exordial.

Consequentemente, a condenação por danos materiais deve ser limitada ao montante de
R$ 6.560,00
, correspondente à parcela dos prejuízos que não foi objeto de cobertura securitária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de ofício, reconhecer o julgamento ultra petita para adequar a condenação por danos materiais ao valor de R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta reais), correspondente ao montante efetivamente postulado na petição inicial.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026